Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA INEXISTENTE. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. REGIME ABERTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais – LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 23 (vinte e três) dias de prisão simples; e no artigo 330 do Código Penal – CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 17 (dezessete) dias de detenção, além 12 (doze) dias multa à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa. Penas fixadas em regime aberto. Indeferida a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que “as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstraram cabalmente a autoria delitiva”. Acrescenta que seu silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, razão pela qual requer sua absolvição. Subsidiariamente, assevera que “não há nenhum fundamento para a pena na primeira fase ser fixada acima do mínimo legal”. Argumenta que “não é reincidente, tendo em vista que a sentença condenatória utilizada para, em tese, configurar a reincidência transitou em julgado em data posterior à suposta prática dos delitos apurados nos presentes autos”, postulando, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. O Ministério Público da 2a instância oficiou pelo provimento parcial do recurso em relação ao afastamento da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) apurar a materialidade e a autoria dos crimes de desobediência e de direção perigosa; (ii) analisar a configuração da agravante da reincidência e a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “o denunciado, pilotando a motocicleta Honda 250 F Twister, placa REF3G63, passou por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade na altura do Km 09 da BR 060. Iniciada a perseguição, os policiais rodoviários ordenaram, por meio da sinalização de emergência, que o denunciado parasse. O denunciado, todavia, desobedeceu a ordem, e, em manobra brusca de 180 graus, seguiu pela contramão da via, conduzindo a motocicleta em alta velocidade, em pista de sentido único, por mais de 5 quilômetros. Nesse trajeto, o denunciado passou por entre os carros que se deslocavam no sentido regular, fazendo com que estes precisassem desviar e adotar postura de condução defensiva, e, inclusive, se dirigissem para cima da viatura policial. Por três vezes, o denunciado cruzou o canteiro central da via, alternando entre as pistas de mão e contramão, gerando risco de dano aos policiais e aos usuários da via, até colidir contra o veículo FORD KA Placa QPQ7D54”.
6. Nos termos do art. 330, do CP, configura-se o crime de desobediência quando ignorada ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal.
7. Já a contravenção de direção perigosa (art. 34 da LCP) se consuma com a conduta de dirigir em alta velocidade, em via pública, na contramão, subindo em calçadas, colocando em risco a segurança alheia, isto é, trata-se de infração de mera conduta.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema 1.060) de que a "desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
9. No caso, a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no. 4.199/2024-1 – 26a DP/PCDF (ID 202593970), pelo vídeo da perseguição constante do ID 220983387, como também pelos depoimentos dos policiais militares, que realizavam patrulhamento ostensivo na rodovia, e do proprietário/condutor do veículo abalroado pela motocicleta, todos ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido o acórdão no. 1812190 do TJDFT. Assim, o silêncio do réu não constitui prejuízo para a defesa, pois os fatos estão cabalmente comprovados nos autos, não existindo, portanto, motivo para aplicação do princípio in dubio pro reo.
10. De fato, depreende-se da FAP de ID 70206472 que o réu, ora apelante, não é reincidente, porquanto o trânsito em julgado da condenação quanto ao crime de receptação culposa (processo no. 0007245-39.2018.8.07.0009) somente ocorreu em 12.7.2024, ou seja, é posterior à prática dos delitos apurados nestes autos, datados de 26.6.2024. Entretanto, o crime de receptação culposa foi praticado anteriormente aos delitos de desobediência e direção perigosa, razão pela qual constituem maus antecedentes. Nesse sentido o AgRg no AREsp 1073422/DF.
11. Da dosimetria das penas. A culpabilidade é inerente ao tipo penal. Conforme exposto no item 10, a condenação pelo crime de receptação culposa será utilizada para majorar a pena-base quanto aos antecedentes criminais. Não há elementos que permitam analisar a sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são aqueles comuns ao tipo penal em questão e as suas consequências não foram graves, já que não extrapolam aquelas que decorrem normalmente do delito em espécie.
12. Da individualização das penas. Do crime de Desobediência. Do crime de direção perigosa. Ambos os delitos possuem pena base de 15 dias. Diante da circunstância desfavorável ao réu,fixa-se a pena base um pouco acima do mínimo legal: em 17 (dezessete) dias. Não há presença de agravantes ou atenuantes, tampouco de causas de aumento ou de diminuição. Considerando que os crimes possuem penas de natureza distinta (prisão simples e detenção), fica o réu condenado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela contravenção penal prevista no art. 34 da LCP; e 17 (dezessete) dias de detenção, além 12 (doze) dias multa à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa, pelo crime previsto no art. 330 do CP.
13. Escorreita a fixação do regime aberto de cumprimento da pena, conforme artigo 33, §2o, do CP, pois o réu não é reincidente. Ademais, resta preenchidos os requisitos do art. 44 do CP a fim de que as penas sejam substituídas por duas penas restritiva de direitos a serem cumpridas nos moldes do Juízo das Execuções, porque, consoante já exposto, os crimes possuem penas de natureza distinta (prisão simples e detenção).
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação provida em parte. Sentença reformada para condenar o réu, ora apelante, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela contravenção penal prevista no art. 34 da LCP; e 17 (dezessete) dias de detenção, além 12 (doze) dias multa à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa, pelo crime previsto no art. 330 do CP. Fixa-se o regime de cumprimento de pena aberto. Por fim, substitui-se as penas fixadas por duas penas restritivas de direitos a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções
15. Sem custas e honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, 44 e 330; LCP, art. 34.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.060;
STJ, AgRg no AREsp 1073422/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.8.2017;
TJDFT, Acórdão 1812190, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024.